Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA (agravante/autor), em face do despacho proferido (198567134, dos autos de origem), nos autos da ação de despejo, no 0710519-58.2023.8.07.0020, em desfavor de MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA e JAIR MIRANDA JUNIOR (agravados/réus), que manteve a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou nos embargos à execução de no 0724882-50.2023.8.07.0020. Em suas razões recursais (ID 60985481), o agravante/autor afirma, em síntese, que que o Juízo de origem, sem qualquer provocação das partes e de maneira contraditória, optou por suspender o julgamento da demanda originária de despejo até o momento em que outros feitos tenham o seu trânsito em julgado decretado. Alega que no Agravo de Instrumento no 0703877-95.2024.8.07.0000, a Agravante recebeu provimento no sentido de que a lide não poderia ficar suspensa por período indefinido decretado pelo Juízo aleatoriamente e sem fundamento, mas sim pelo prazo máximo de 1 (um) ano, sendo que, apesar do julgamento alhures mencionado, um fato novo foi noticiado ao Juízo originário: Os Embargos à Execução apresentados pelos Agravados foram liminarmente rejeitados por meio de Sentença. Aduz que, com a mencionada notícia ao Juízo dos autos originários, a Agravante solicitou que a Magistrada apreciasse novamente a questão, determinado a prolação da sentença de desocupação do imóvel, já que os Embargos foram liminarmente rejeitados, mas que, contudo, o Juízo originário pouco deu importância ao fato, determinando, novamente, que “Conforme fundamentado na decisão de ID 184383524, a presente ação depende do julgamento de outra causa. Assim sendo, mantenho a suspensão determinada...”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para: que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada; que o Juízo originário receba a ordem de retirada da suspensão do feito; e que prossiga com a análise do fato novo apresentado pela Agravante e promova o julgamento de mérito da demanda madura para julgamento. Preparo (ID 60985484). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que manteve a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou nos embargos à execução de no 0724882-50.2023.8.07.0020. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que não houve de fato o trânsito em julgado das ações que dão causa à suspensão do feito de origem, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.